Tribunal: STJ
Processo: 0009570-17.2021.8.03.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2076261 - AP (2023/0182390-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A
OUTRO NOME
: ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
ADVOGADOS
: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA - PR044056
THAMIRYS CRISTINA MENEGOLO - PR077116
AGRAVADO
: ADINALDO BEZERRA TORRES
ADVOGADO
: EVERSON MARCON - AP002347
INTERES.
: ANTONIO DE OLIVEIRA BEZERRA - ESPÓLIO

EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA.
VENDA
EXTRAJUDICIAL DO BEM ALIENADO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR.
NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. "Na aplicação do art. 2o do Decreto 911/96, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça se encontra consolidada no sentido da necessidade de
intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão
extrajudicial, de modo a proporcionar-lhe a defesa de seus interesses,
especialmente ante a possibilidade de o credor vir a lhe cobrar eventual
saldo remanescente posteriormente" (AgInt no REsp n. 1.800.044/PR,
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
11/6/2019, DJe 14/6/2019).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, após o
voto-vista da Ministra Maria Isabel Gallotti negando provimento ao agravo interno,
acompanhando o relator, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos
termos do voto do relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha (Presidente) e Maria
Isabel Gallotti (voto-vista) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 13 de março de 2025.
Documento eletrônico VDA46101131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/03/2025 11:22:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: a1928e37-8b13-40a7-a0c1-9621a068b675

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA46101131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/03/2025 11:22:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: a1928e37-8b13-40a7-a0c1-9621a068b675

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2076261 - AP (2023/0182390-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A
OUTRO NOME
: ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
ADVOGADOS
: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA - PR044056
THAMIRYS CRISTINA MENEGOLO - PR077116
AGRAVADO
: ADINALDO BEZERRA TORRES
ADVOGADO
: EVERSON MARCON - AP002347
INTERES.
: ANTONIO DE OLIVEIRA BEZERRA - ESPÓLIO

EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
GARANTIA.
VENDA
EXTRAJUDICIAL DO BEM ALIENADO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR.
NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. "Na aplicação do art. 2o do Decreto 911/96, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça se encontra consolidada no sentido da necessidade de
intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão
extrajudicial, de modo a proporcionar-lhe a defesa de seus interesses,
especialmente ante a possibilidade de o credor vir a lhe cobrar eventual
saldo remanescente posteriormente" (AgInt no REsp n. 1.800.044/PR,
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
11/6/2019, DJe 14/6/2019).
2. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (e-STJ fls. 644/652) interposto contra decisão
desta relatoria, que negou provimento ao recurso especial (e-STJ fls. 638/640).
Em suas razões, a parte alega que, "de acordo com a legislação específica,
uma vez consolidada a posse e propriedade do bem em garantia em mãos do
proprietário fiduciário, este poderá vendê-lo como melhor lhe convier, sem qualquer
avaliação ou intimação prévia do devedor, uma vez que lhe é dado 'vender a coisa a
Documento eletrônico VDA46101130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/03/2025 11:22:19
Código de Controle do Documento: 050ec584-1e06-4cc2-9bd3-602bf7452fbe

terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer
outra medida judicial ou extrajudicial'" (e-STJ fl. 649).
Segundo afirma, "a Lei de regência não exige qualquer ato prévio à
alienação extrajudicial do bem a cargo do credor, sendo que tal exigência a fim de
instruir o feito monitório contraria frontalmente os artigos de lei citados, além de criar
hermenêutica que conduz ao absurdo, pois a ausência de notificação prévia não tolhe o
direito de defesa do devedor no feito monitório, haja vista que a lei lhe faculta ampla
oportunidade de discutir os critérios e valores obtidos com a alienação do bem
apreendido mediante a oposição de embargos" (e-STJ fl. 649).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (e-STJ fls. 655/660), requerendo a
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(e-STJ fls. 638/640):
Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do TJAP assim
ementado (e-STJ fl. 411):
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL AÇÃO MONITORIA. SALDO
REMANESCENTE VENDA VEICULO ALIENADO. COMUNICAÇÃO
PRÉVIA
DO
DEVEDOR.
INOCORRÊNCIA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO. 1) Na hipótese, a parte autora ajuizou ação monitória para
cobrar saldo remanescente decorrente da venda de veículo alienado
fiduciariamente, sendo que o requerido/apelado figurava como avalista
no contrato. 2) Todavia, o leilão do veículo ocorreu em 20/11/2018,
sendo a parte notificada do valor remanescente a ser pago apenas em
11 de setembro de 2019. Por conseguinte, não houve comunicação
prévia, requisito necessário para a continuidade do feito na linha do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3) Recurso não provido.
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 482/492).
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 502/531), fundamentadas no art.
105, III, "a" e "c", da CF, a recorrente aponta violação dos arts. 2° e 3o do
Decreto n. 911/1969, sustentando, em resumo, a desnecessidade de
intimação do devedor sobre o leilão extrajudicial do bem oferecido em
alienação judiciária.
Segundo afirma, "a Recorrente, sob a égide do Decreto Lei 911/69, nada
mais fez do que exercer o exercício regular de um direito, não havendo que
Documento eletrônico VDA46101130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/03/2025 11:22:19
Código de Controle do Documento: 050ec584-1e06-4cc2-9bd3-602bf7452fbe

se falar em ausência de comprovação de notificação prévia quanto ao leilão
extrajudicial, quando a própria legislação extravagante, bem como a
subsidiária, não prevê tais atos a cargo do credor" (e-STJ fl. 514).
Busca, em suma, o provimento do recurso para reforma do "r. acórdão
recorrido, consoante fundamentação exposta neste arrazoado, para o fim de
julgar procedente a ação monitória, permitindo à Recorrente a cobrança do
saldo remanescente do contrato" (e-STJ fl. 514).
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fl. 531).
É o relatório.
Decido.
Extraem-se as seguintes razões de decidir do aresto impugnado (e-STJ fls.
415/416):
No caso dos autos, conforme consta da sentença, o leilão do veículo
ocorreu em 20/11/2018, sendo a parte notificada do valor
remanescente a ser pago apenas em 11 de setembro de 2019.
Por conseguinte, não houve comunicação prévia ao devedor, requisito
necessário para a continuidade do feito na linha do entendimento da
Corte Superior conforme precedente acostado na sentença.

A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, no sentido de que, a teor do art. 2° do DL n. 911/1969, é necessária a
intimação do devedor acerca da realização de venda extrajudicial de bem
objeto de alienação fiduciária.
Confiram-se:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
COBRANÇA DO SALDO DEVEDOR APÓS VENDA EXTRAJUDICIAL
DO BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR PARA
ACOMPANHAR O PROCEDIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 2o, § 3o,
DO DECRETO 911/69. DIVERGÊNCIA QUANTO ÀS PREMISSAS
FÁTICO-PROBATÓRIAS DO ACÓRDÃO. ACÓRDÃO EM HARMONIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULAS 7 E
83/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na aplicação do art. 2o do Decreto 911/96, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça se encontra consolidada no sentido da
necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da
realização do leilão extrajudicial, de modo a proporcionar-lhe a defesa
de seus interesses, especialmente ante a possibilidade de o credor vir
a lhe cobrar eventual saldo remanescente posteriormente.
Súmula 83/STJ.
2. O acórdão recorrido entendeu que os autos apresentam elementos
fáticos e probatórios que indicam ter havido imprudência da parte
credora ao aviar a venda do bem sem se cercar das cautelas
minimamente necessárias, fazendo falecer o direito de cobrar o saldo
devedor subsequentemente. Aludidos aspectos não podem ser
revisitados em sede de recurso especial, uma vez que é vedado na
instância extraordinária o reexame do acervo fático-probatório, ou
desafiar as premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido, por força
do enunciado de Súmula 7/STJ. Dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.800.044/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 14/6/2019.)
Documento eletrônico VDA46101130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/03/2025 11:22:19
Código de Controle do Documento: 050ec584-1e06-4cc2-9bd3-602bf7452fbe

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM
ALIENADO. ACOMPANHAMENTO DO DEVEDOR. NECESSIDADE.
1. A venda extrajudicial do bem objeto de alienação fiduciária (art. 2o
do DL 911/69) deve ser comunicada ao devedor fiduciante, de modo a
proporcionar-lhe a defesa de seus interesses, especialmente ante a
possibilidade de o credor vir a lhe cobrar eventual saldo remanescente.
Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp n. 776.258/MG, Relator Ministro FERNANDO
GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 11/9/2007, DJ de
24/9/2007, p. 315.)

Incidente, portanto, a Súmula n. 83/STJ.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial. Nos termos
do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 20% (vinte por cento) o valor
atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem, observando-se
os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Cuida-se na origem, de ação monitória ajuizada pela parte ora recorrente
para cobrança de saldo remanescente decorrente da venda de veículo alienado
fiduciariamente, sendo que o requerido ora recorrido figurava como avalista no
contrato.
A sentença acolheu a preliminar de carência de ação e extinguiu o processo
sem resolução por entender que "a notificação extrajudicial cientificando da venda e da
existência de débito foi encaminhada ao endereço do avalista apenas em 03/09/2019,
efetivamente entregue em 11/09/2019, quase 1 ano após a venda, sem que tenha se
dado oportunidade a ele de acompanhar a avaliação e a venda do bem" (e-STJ fl. 306).
O TJAP, por sua vez, manteve a sentença, sob o fundamento de que "não
houve comunicação prévia ao devedor, requisito necessário para a continuidade do
feito na linha do entendimento da Corte Superior" (e-STJ fl. 415).
Ficou estabelecido que "o leilão do veículo ocorreu em 20/11/2018, sendo a
parte notificada do valor remanescente a ser pago apenas em 11 de setembro de 2019"
(e-STJ fl. 415).
Nesse contexto, o entendimento adotado nas instâncias de origem está em
harmonia com a jurisprudência do STJ sobre o dever de comunicação prévia ao
devedor em tal circunstância.
A propósito:
Documento eletrônico VDA46101130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/03/2025 11:22:19
Código de Controle do Documento: 050ec584-1e06-4cc2-9bd3-602bf7452fbe

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
LEILÃO E ARREMATAÇÃO EM VIRTUDE DE PREÇO VIL E FALTA DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AUTORES. LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
INTIMAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. PREÇO VIL NÃO
CARACTERIZADO. ARREMATAÇÃO POR VALOR SUPERIOR À METADE
DA AVALIAÇÃO. DO PREÇO VIL DO LEIÇÃO EXTRAJUDICIAL.
CARACTERIZADO.
1. Ação anulatória de leilão e arrematação em virtude de preço vil e falta de
intimação pessoal dos autores.
2. A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que é necessária a
intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial.
3. Caracteriza-se preço vil quando a arrematação não alcançar, ao menos, a
metade do valor da avaliação. Precedentes.
4. Agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial não
provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.931.921/SP, Relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe de
25/11/2021.)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Venda extrajudicial do bem apreendido.
Acompanhamento pelo devedor.
- A venda do bem apreendido pode ser feita extrajudicialmente, a critério do
credor, nos termos do art. 2o, § 3o, do DL no 911/69, mas o devedor tem o
direito de ser previamente comunicado, a fim de que possa acompanhar a
venda e exercer eventual defesa de seus interesses.
(REsp n. 209.410/MG, relator Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA
TURMA, julgado em 9/11/1999, DJ de 14/2/2000, p. 39.)

Além disso, a decisão agravada não desconsiderou entendimento no sentido
da desnecessidade da intimação dos leilões de venda extrajudicial do imóvel se o
devedor demonstrar ciência inequívoca de sua realização, o que não ocorreu na
hipótese em questão. O próprio recurso especial é fundamentado exclusivamente nas
teses de que "a própria Súmula 384, do C. STJ, não especifica a obrigação do credor
notificar previamente o devedor acerca do leilão extrajudicial para cobrar saldo
remanescente oriundo desta venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente" (e-
STJ fl. 518) e de que "a falta de notificação prévia quanto à venda extrajudicial do bem
não lhe tolhe o direito à ampla discussão no feito monitório quanto aos critérios da
avaliação, tampouco o seu direito de insurgência quanto à evolução da dívida e
eventual impugnação caso os valores praticados sejam inferiores aos de mercado,
situações estas que podem ser discutidas justamente em sede de embargos" (e-STJ fl.
518)
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA46101130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/03/2025 11:22:19
Código de Controle do Documento: 050ec584-1e06-4cc2-9bd3-602bf7452fbe

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, uma vez
que a parte agravante apenas exerceu seu direito de petição, o que não constitui ato
protelatório, a ensejar a sanção processual prevista no referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA46101130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/03/2025 11:22:19
Código de Controle do Documento: 050ec584-1e06-4cc2-9bd3-602bf7452fbe

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2023/0182390-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.076.261 / AP
Números Origem: 00045450220178160001 00095701720218030001 45450220178160001
95701720218030001
PAUTA: 09/04/2024
JULGADO: 23/04/2024
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MARCELO ANTÔNIO MUSCOGLIATI
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A
OUTRO NOME
: ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
ADVOGADOS
: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA - PR044056
THAMIRYS CRISTINA MENEGOLO - PR077116
RECORRIDO
: ADINALDO BEZERRA TORRES
ADVOGADO
: EVERSON MARCON - AP002347
INTERES.
: ANTONIO DE OLIVEIRA BEZERRA - ESPÓLIO
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Alienação Fiduciária
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A
OUTRO NOME
: ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
ADVOGADOS
: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA - PR044056
THAMIRYS CRISTINA MENEGOLO - PR077116
AGRAVADO
: ADINALDO BEZERRA TORRES
ADVOGADO
: EVERSON MARCON - AP002347
INTERES.
: ANTONIO DE OLIVEIRA BEZERRA - ESPÓLIO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto do relator negando provimento ao agravo interno, PEDIU VISTA
antecipada a Ministra Maria Isabel Gallotti. Aguardam os demais.
C542212515443188551311@
2023/0182390-2 - REsp 2076261 Petição : 2023/0070035-2 (AgInt)
Documento eletrônico VDA41203071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 23/04/2024 17:40:50
Código de Controle do Documento: 7B2D3A6A-CFED-403F-BB39-832555E2CC09

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2076261 - AP (2023/0182390-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A
OUTRO NOME
: ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
ADVOGADOS
: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA - PR044056
THAMIRYS CRISTINA MENEGOLO - PR077116
AGRAVADO
: ADINALDO BEZERRA TORRES
ADVOGADO
: EVERSON MARCON - AP002347
INTERES.
: ANTONIO DE OLIVEIRA BEZERRA - ESPÓLIO

VOTO-VISTA Os autos cuidam de ação monitória proposta por CONSEG
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, contra ADINALDO BEZERRA
TORRES, avalista do contrato de alienação fiduciária de Grupo 2551, Cota 485,
Categoria TC11, inadimplido pelo devedor principal, o senhor Antônio de Oliveira
Bezerra.
O inadimplemento do contrato de alienação fiduciária ensejou o ajuizamento
da ação de busca e apreensão n. 0019479-25.2017.8.03.0001, em desfavor do espólio
de Antônio de Oliveira Bezerra, julgada procedente. A sentença, naquele processo,
transitou em julgado na data de 18/06/2018.
O bem apreendido (CAMINHÃO DAILY GREENCAR – 2013/2013 -
RENAVAM: 00558728081 - PLACA: NET-9645 - CHASSI: 93ZL53C01D8450712 – fl.
37 e-STJ) foi vendido extrajudicialmente por R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais),
remanescendo a dívida de R$ 128.706,35 (cento e vinte e oito mil, setecentos e seis
reais e trinta e cinco centavos). A obtenção desse valor corresponde ao objeto da
presente ação.
A sentença extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento
no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (fls. 303/307 e-STJ).
O autor interpôs apelação (fls. 311/335 e-STJ), com pedido de reforma que
não foi provido no julgamento do acórdão que recebeu a seguinte ementa (fls. 411/419
e-STJ):

PROCESSO
CIVIL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
SALDO

REMANESCENTE VENDA VEÍCULO ALIENADO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO
DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1) Na hipótese, a parte autora ajuizou ação monitória para cobrar saldo
remanescente decorrente da venda de veículo alienado fiduciariamente, sendo que
o requerido/apelado figurava como avalista no contrato. 2) Todavia, o leilão do
veículo ocorreu em 20/11/2018, sendo a parte notificada do valor remanescente a
ser pago apenas em 11 de setembro de 2019. Por conseguinte, não houve
comunicação prévia, requisito necessário para a continuidade do feito na linha do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3) Recurso não provido.

Foram opostos, contra o acórdão, embargos declaratórios, rejeitados no
julgado assim resumido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
1) Na hipótese, a manutenção da sentença está amparada em argumentos claros e
objetivos, não se caracterizando o vício quando o resultado obtido não condiz com
a vontade da parte.
2) Do cotejo entre os argumentos trazidos na apelação e nos embargos de
declaração, infere-se evidente intenção da parte em rediscutir a matéria diante do
seu inconformismo com o resultado obtido. Entretanto, os aclaratórios devem ser
utilizados para corrigir vícios eventualmente existentes, dentre os quais não se
enquadra o mero inconformismo.
3) Embargos de declaração rejeitados.

O autor interpôs o recurso especial (fls. 502/531 e-STJ), alegando a violação
dos arts. 2o e 3o do Decreto n. 911/1969. Afirma que não há que se falar em ausência
de comprovação de notificação prévia quanto ao leilão extrajudicial, quando a própria
legislação extravagante, bem como a subsidiária, não prevê tais atos a cargo do credor.
Argumenta que, após executada a liminar com a apreensão do veículo,
consolidou em seu patrimônio a propriedade e posse plena e exclusiva desse bem, o
qual poderia ser vendido a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, ou
qualquer outra medida judicial ou extrajudicial.
Afirma que a Súmula 384/STJ permite a cobrança do saldo remanescente
oriundo de venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente em garantia, por meio
da ação monitória, sem exigência de notificação prévia do devedor. Suscita dissídio
jurisprudencial.
O Ministro Antônio Carlos Ferreira, relator, negou provimento ao recurso
especial, na decisão de fls. 638/640 e-STJ, circunstância que ensejou a interposição do
agravo interno de que se trata. A ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
S.A. – nova denominação da parte autora – sustenta que a Súmula 83/STJ não
constitui obstáculo à reforma do acórdão estadual, e reitera os fundamentos do recurso
especial, atinentes à violação dos arts. 2o e 3o do Decreto n. 911/1969.
Impugnação às fls. 655/660 e-STJ.

É o relatório.
A decisão agravada negou provimento ao recurso especial, utilizando-se dos
seguintes fundamentos:

Extraem-se as seguintes razões de decidir do aresto impugnado (e-STJ fls.
415/416):

No caso dos autos, conforme consta da sentença, o leilão do veículo ocorreu
em 20/11/2018, sendo a parte notificada do valor remanescente a ser pago
apenas em 11 de setembro de 2019.
Por conseguinte, não houve comunicação prévia ao devedor, requisito
necessário para a continuidade do feito na linha do entendimento da Corte
Superior conforme precedente acostado na sentença.

A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no
sentido de que, a teor do art. 2° do DL n. 911/1969, é necessária a intimação do
devedor acerca da realização de venda extrajudicial de bem objeto de alienação
fiduciária.
Confiram-se:
[...]
Incidente, portanto, a Súmula n. 83/STJ.

Com efeito, a Quarta Turma deste Tribunal, no julgamento do REsp
1.733.777/SP, determinou que - nos casos de leilão de imóvel dado em garantia com
cláusula de alienação fiduciária - até a entrada em vigor da Lei 13.465/2017, não era
necessária a intimação do devedor, referido ato, haja vista que, no momento da sua
realização, como a propriedade já estava consolidada em nome do credor, o bem já
não lhe pertencia. A partir da Lei 13.465/2017, contudo, tornou-se necessária a
intimação do devedor fiduciante da data do leilão, devido à expressa determinação
legal, passando também a ser assegurado ao devedor fiduciante, até a data da
realização do segundo leilão, o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço
correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas relativos à
consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e às despesas
inerentes ao procedimento de cobrança e leilão (REsp 1.733.777/SP, Quarta Turma,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 17/10/2023, DJe 23/10/2023.)
O caso dos autos, entretanto, não trata de leilão de bem imóvel, mas sim, de
venda extrajudicial de bem móvel – um caminhão. Não se lhe aplicam as normas da
Lei 9.514/1997 (alteradas pela Lei 13.465/2017) a qual dispõe, exclusivamente,
Sistema Financeiro Imobiliário e alienação fiduciária de coisa imóvel. A jurisprudência
do STJ firmou-se no sentido de ser indispensável a notificação do devedor, para
acompanhar o processo de venda extrajudicial do bem, tendo em vista que ele pode
ser acionado mais uma vez, caso a quantia arrecadada pelo credor não seja suficiente

para adimplir o débito remanescente. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA
DO SALDO DEVEDOR APÓS VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM OBJETO DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA
COMUNICAÇÃO AO DEVEDOR PARA ACOMPANHAR O PROCEDIMENTO.
VIOLAÇÃO AO ART. 2o, §3o, DO DECRETO 911/69. DIVERGÊNCIA QUANTO ÀS
PREMISSAS
FÁTICO-PROBATÓRIAS
DO
ACÓRDÃO.
ACÓRDÃO
EM
HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULAS 7 E
83/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na aplicação do art. 2o do Decreto 911/96, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação
pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, de modo a
proporcionar-lhe a defesa de seus interesses, especialmente ante a possibilidade
de o credor vir a lhe cobrar eventual saldo remanescente posteriormente. Súmula
83/STJ.
2. O acórdão recorrido entendeu que os autos apresentam elementos fáticos e
probatórios que indicam ter havido imprudência da parte credora ao aviar a venda
do bem sem se cercar das cautelas minimamente necessárias, fazendo falecer o
direito de cobrar o saldo devedor subsequentemente. Aludidos aspectos não
podem ser revisitados em sede de recurso especial, uma vez que é vedado na
instância extraordinária o reexame do acervo fático-probatório, ou desafiar as
premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido, por força do enunciado de
Súmula 7/STJ. Dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.800.044/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 14/6/2019.)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM
GARANTIA.
VENDA
EXTRAJUDICIAL
DO
BEM
ALIENADO.
ACOMPANHAMENTO DO DEVEDOR. NECESSIDADE.
1. A venda extrajudicial do bem objeto de alienação fiduciária (art. 2o do DL 911/69)
deve ser comunicada ao devedor fiduciante, de modo a proporcionar-lhe a defesa
de seus interesses, especialmente ante a possibilidade de o credor vir a lhe cobrar
eventual saldo remanescente. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp n. 776.258/MG, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta
Turma, julgado em 11/9/2007, DJ de 24/9/2007, p. 315.)

Ainda, no mesmo sentido, o REsp n. 2.163.612 (Ministro Moura Ribeiro, DJe
de 29/08/2024) e AREsp n. 2.614.731 (Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de
05/08/2024).
Dessa forma, não merece reforma o entendimento expresso no acórdão
estadual, devendo ser mantida a decisão agravada.
Em face do exposto, acompanho o eminente Relator, negando provimento
ao agravo interno.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2023/0182390-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.076.261 / AP
Números Origem: 00045450220178160001 00095701720218030001 45450220178160001
95701720218030001
PAUTA: 11/03/2025
JULGADO: 11/03/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ELIANE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA RECENA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A
OUTRO NOME
: ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
ADVOGADOS
: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA - PR044056
THAMIRYS CRISTINA MENEGOLO - PR077116
RECORRIDO
: ADINALDO BEZERRA TORRES
ADVOGADO
: EVERSON MARCON - AP002347
INTERES.
: ANTONIO DE OLIVEIRA BEZERRA - ESPÓLIO
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Alienação Fiduciária
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A
OUTRO NOME
: ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
ADVOGADOS
: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA - PR044056
THAMIRYS CRISTINA MENEGOLO - PR077116
AGRAVADO
: ADINALDO BEZERRA TORRES
ADVOGADO
: EVERSON MARCON - AP002347
INTERES.
: ANTONIO DE OLIVEIRA BEZERRA - ESPÓLIO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após o voto-vista da Ministra Maria Isabel Gallotti negando provimento ao agravo
interno, acompanhando o relator, a Quarta Turma, por unanimidade, negou provimento ao
agravo interno, nos termos do voto do relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha (Presidente) e Maria
Isabel Gallotti (voto-vista) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

C542212515443188551311@
2023/0182390-2 - REsp 2076261 Petição : 2023/0070035-2 (AgInt)
Documento eletrônico VDA46075282 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 11/03/2025 20:37:26
Código de Controle do Documento: 4DE90696-7F82-4587-8506-3520A7A35291